Tribunal: STF
Processo: Rcl 61170
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação ajuizada por SELMA LUPATINI contra acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que, em sede agravo, negou seguimento a Recurso Extraordinário no bojo de processo em que é parte a Reclamante.

Na origem, por meio do Processo nº 5003583-32.2015.4.04.7113, SELMA LUPATINI ingressou com Ação Previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requerendo o pagamento de diferença referente ao auxílio-doença percebido pela Reclamante, em virtude de erro no cálculo na Renda Mensal Inicial pela autarquia federal (e-doc. 02, p. 04/07).
 
A 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves da Justiça Federal do Rio Grande do Sul proferiu sentença (e-doc. 02, p. 76-81) nos seguintes termos:
 
Ante o exposto, rejeito as preliminares, acolho a prejudicial de prescrição, declarando prescritas todas as eventuais diferenças apuradas em data anterior a 15/04/2005 e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor para o efeito de:
 
 a.	condenar o INSS a efetuar o pagamento da quantia correspondente às parcelas vencidas decorrentes da revisão efetuada na via administrativa no benefício nº 31/130.577.548-9, conforme informação de revisão de benefício anexada aos autos (fls. 13/14 do 6-INFBEN2).Condeno o INSS, ainda, ao pagamento das verbas vencidas não pagas, na forma do art. 17 da Lei n. 10.259/2001, atualizadas monetariamente a partir da data em que devidas e com juros de mora a contar da citação, pela variação do IGP-DI (MP n.1415/96, MP n. 1.663-10/98 e Lei n. 9.711/98) até 01/2004 e, a partir de 02/2004, pelo INPC (MP n. 167, convertida na Lei n. 10.887/2004, que acrescentou o art. 29B à Lei n. 8.213/91, combinada com o art. 31 da Lei n. 10.741/2003), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. A partir de 01.07.2009, a correção monetária e os juros moratórios devem ser substituídos pela incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1.º-F, da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. Consoante entendimento atual da Turma Recursal, os juros deverão ser capitalizados mensalmente. As diferenças deverão ser pagas de uma só vez. Entre a data-base do cálculo e o efetivo depósito da quantia a ser requisitada, a correção monetária dar-se-á em conformidade com os índices legais e regulamentares utilizados pelo e. TRF/4R para a atualização dos precatórios e RPV's. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Contadoria para atualização dos valores devidos.Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado, nos termos da fundamentação acima.
 
[grifo nosso]
 
Após recurso do réu (INSS), ora Reclamado, a 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul (e-doc. 02, p. 136-140) revisou a decisão e determinou que o pagamento do montante devido se procedesse nos seguintes moldes:
 
Deve ser condenada a parte ré a pagar à parte autora as parcelas vencidas e as vincendas, descontados eventuais valores já recebidos a título de benefício por força de antecipação dos efeitos da tutela, com a incidência de: (a) correção monetária, a contar vencimento de cada prestação (Súmula n.º 43 do C. STJ), pelos seguintes índices: de 01/07/1994 a 30/06/1995, IPC-r; de 04/07/1995 a 30/04/1996, INPC; de 05/1996 a 08/2006, IGP-DI; e, a partir de 09/2006,INPC; (b) juros de mora mensais, a partir da citação: de 01 % (simples) até 06/2009; de 0,5 % (simples) de 07/2009 a 04/2012; e, a partir de 05/2012, o mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a: (b.1) 0,5 % ao mês, caso a taxa Selic ao ano seja superior a 8,5 %; e (b.2) 70 % da taxa Selic ao ano, mensalizada, nos demais casos.
 
[grifo nosso]

 As partes entraram em acordo para pagamento, conforme documentos juntados aos autos (e-doc. 02, pgs. 202 e 208), o que foi devidamente homologado pela Justiça Federal do Rio Grande do Sul (e-doc. 02, p. 211). O pagamento devido foi realizado e ficou disponível à parte autora, ora reclamada, em 02 de agosto de 2016 (e-doc. 02, p. 253), dando-se baixa ao processo (e-doc. 02, p. 257).
 
Não obstante, em 15 de dezembro de 2021, a Reclamante apresentou pedido de execução complementar (e-doc. 02, p. 260) considerando o entendimento firmado por esta Corte no Tema 810 de Repercussão Geral, o que foi parcialmente deferido pela 2ª Vara Federal de Bento Gonçalves, conforme e-doc. 02, p. 294, cujo trecho é parcialmente transcrito:
 
Ante o exposto, defiro em parte o pedido da parte autora de execução complementar com aplicação do INPC como índice de correção monetária, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 905, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, definiu os índices de atualização a serem aplicados, de acordo com a natureza da condenação, restando estabelecido que as condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, enquanto que a aplicação do IPCA-E é cabível aos benefícios de natureza assistencial. (e-doc. 02, p. 296, grifo nosso)
 
Contra esta decisão, o INSS impetrou o Mandado de Segurança nº 5021411-36.2022.4.04.7100 (e-doc. 03, p. 4-7) requerendo que fosse sustado o cumprimento da decisão impugnada, o que foi deferido (e-doc. 03, p. 10-15). Ao final, a ordem de segurança foi concedida a fim de que fossem mantidos os índices de correção monetária fixados no título executivo transitado em julgado[1], em respeito à coisa julgada (e-doc. 03, p. 58-64).
 
Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs Recurso Extraordinário (e-doc. 03, p. 75-87) requerendo que o acórdão fosse totalmente reformado, com aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), que afastou a Lei Federal nº 11.960/2009, como índice de correção monetária em virtude de sua inconstitucionalidade. Contudo, a Turma Recursal da Justiça Federal do Rio Grande do Sul negou seguimento ao recurso (e-doc. 03, p. 125), sendo tal decisão objeto de agravo interno (e-doc. 03, p. 137-143). Em julgamento realizado em 13/03/2023, a Turma Recursal JFRS optou por manter a decisão agravada (doc. 03, p. 174-178). Dessa decisão foram opostos embargos de declaração que também foram rejeitados (e-doc. 03, p. 211).
 
Novo agravo foi interposto pela Reclamante (e-doc. 3, p. 225-231), dessa vez com os seguintes pedidos:
 
Considerando que, diverso do alegado a decisão que negou seguimento ao recurso, o acórdão não está de acordo com o julgamento proferido pela Suprema Corte, nos termos dos Temas 100 e 1170 do STF, com repercussão geral.
 
REQUER seja dado provimento ao presente agravo, frente à manifesta identidade entre as matérias do caso dos autos com a matéria tratada pelo STF em repercussão geral nos Temas 100, 810 e 1170, reformando-se a decisão que negou o seguimento do Recurso Extraordinário, para que, consequentemente, seja o mesmo conhecido e provido, com vistas às razões inaugurais. 
 
Subsidiariamente, requer seja o presente feito suspenso até ulterior julgamento definitivo do Tema 1170 do STF, vez que possui a mesma identidade fática entre as matérias.
 
[grifo nosso]
 
A Turma Recursal da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, ao analisar o pleito, não conheceu do agravo em virtude do “momento processual” e da “irrecorribilidade da decisão da Turma Recursal” (e-doc. 03, p. 241-242).
 
Não obstante os diversos recursos interpostos, permanece vigente, no caso em comento, a ordem de segurança que determinou que fossem mantidos os índices de correção monetária fixados no título executivo transitado em julgado em respeito à coisa julgada (e-doc. 03, p. 58-64).
 
No julgamento do RE 870.947 (Tema 810), já transitado em julgado, esta Corte firmou o entendimento pela inconstitucionalidade da Taxa Referencial como fator de correção monetária, verbis:
 
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

(STF,RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262  DIVULG 17-11-2017  PUBLIC 20-11-2017, grifo nosso)
 
Em voto esclarecedor, o Eminente Min. Luiz Fux, em análise do cabimento da remuneração da caderneta de poupança como fator de correção monetária sob os aspectos lógico-conceitual, técnico-metodológico, histórico-jurisprudencial e pragmático-consequencialista, pontuou que:

“[...] a remuneração da caderneta de poupança – diferentemente de qualquer outro índice oficial de inflação – é sempre prefixada, seja na parte já prevista na lei (0,5% ao mês ou 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante as hipóteses do inciso II), seja na parte fixada pelo Banco Central (a Taxa Referencial relativa à respectiva data de aniversário, na forma do inciso I, atualmente calculada com base em CDBs e RDBs prefixados). Essa circunstância deixa patente a desvinculação entre a evolução dos preços da economia e a remuneração da caderneta de poupança, o que a impede de caracterizar-se, quer sob o ângulo formal (lógico-conceitual) quer sob o ângulo material (técnico-metodológico), como termômetro da inflação”. 

[grifo nosso]
No que diz respeito aos juros de mora, o Relator do RE 870.947, assevera que quando incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídico-tributária, devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput). Por outro lado, quando incidentes sobre condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, devem ser observados os critérios fixados pela legislação infraconstitucional, notadamente os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.
No julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1170), o Tribunal fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Neste processo, resta, contudo, pendente o julgamento de embargos de declaração.
 
Os autos foram a mim redistribuídos em 22/02/2024 (art. 38 do RISTF).
 
Eis o relatório.
 
Em análise dos autos, verifica-se que o pagamento de valores em favor da Reclamante, inclusive após a decisão nos autos do Mandado de Segurança nº 5021411-36.2022.4.04.7100 (e-doc. 03, p. 4-7), deve se dar na forma fixada pela 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que foi, ademais, referência para o acordo anteriormente firmado entre as partes: 
 
Deve ser condenada a parte ré a pagar à parte autora as parcelas vencidas e as vincendas, descontados eventuais valores já recebidos a título de benefício por força de antecipação dos efeitos da tutela, com a incidência de: (a) correção monetária,a contar vencimento de cada prestação (Súmula n.º 43 do C. STJ), pelos seguintes índices: de 01/07/1994 a 30/06/1995, IPC-r; de 04/07/1995 a 30/04/1996, INPC; de 05/1996 a 08/2006, IGP-DI; e, a partir de 09/2006,INPC; (b) juros de mora mensais, a partir da citação: de 01 % (simples) até 06/2009; de 0,5 % (simples) de 07/2009 a 04/2012; e, a partir de 05/2012, o mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a: (b.1) 0,5 % ao mês, caso a taxa Selic ao ano seja superior a 8,5 %; e (b.2) 70 % da taxa Selic ao ano, mensalizada, nos demais casos.

[grifo nosso]
 
No referido acórdão, não foi estabelecida a remuneração da caderneta de poupança como referência para a correção monetária, estando, desse modo, em estrita conformidade com o assentado no RE 870.947. 
 
Contudo, em relação aos juros de mora mensais, no RE 870.947 houve a seguinte distinção: se se tratarem de débitos oriundos de relação jurídico-tributária, o uso dos juros moratórios da caderneta de poupança é inconstitucional, pois há necessidade de observância dos mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito. Tratando-se de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional.
 
O pagamento de diferença referente ao auxílio-doença percebido pela Reclamante não consiste em parcela que se insira no conceito de tributo, na medida em que não preenche os requisitos previstos no art. 3º do Código Tributário Nacional, verbis:

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

[grifo nosso]

Isso implica dizer que não havia óbice jurídico para que a decisão proferida pela 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul estabelecesse o pagamento de juros de mora e de correção monetária nos termos em que estabeleceu. 
 
Pelas mesmas razões, não havia outro caminho a seguir que não a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, bem como aos agravos posteriormente interpostos, vez que a decisão inicialmente impugnada está em compatibilidade com o RE 870.947 (Tema 810). Muito menos há afronta ao decidido no RE 1.317.982 (Tema 1170), sendo desnecessária suspensão do processo esse motivo.
 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, nego seguimento à presente Reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente

[1]A 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, ao rever a decisão, determinou que o pagamento do montante devido nos seguintes termos: “Deve ser condenada a parte ré a pagar à parte autora as parcelas vencidas e as vincendas, descontados eventuais valores já recebidos a título de benefício por força de antecipação dos efeitos da tutela, com a incidência de: (a) correção monetária, a contar vencimento de cada prestação (Súmula n.º 43 do C. STJ), pelos seguintes índices: de 01/07/1994 a 30/06/1995, IPC-r; de 04/07/1995 a 30/04/1996, INPC; de 05/1996 a 08/2006, IGP-DI; e, a partir de 09/2006, INPC; (b) juros de mora mensais, a partir da citação: de 01 % (simples) até 06/2009; de 0,5 % (simples) de 07/2009 a 04/2012; e, a partir de 05/2012, o mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a: (b.1) 0,5 % ao mês, caso a taxa Selic ao ano seja superior a 8,5 %; e (b.2) 70 % da taxa Selic ao ano, mensalizada, nos demais casos”.